Tribunal: STJ
Processo: 0085662-87.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016693 - RJ(2025/0298452-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENNE DE AQUINO WANDERMUREM
ADVOGADOS
: PATRICIA CARVALHO FALCÃO - RJ154256
CAROLINA CORDEIRO BEZERRA TRAVEZANI - RJ187387
DANIELLE MUHAMMUD BRANCO - RJ246763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 7, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula no 7, STJ e da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela
Presidência do Tribunal de origem.
2. A parte agravante alegou: (i) inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ, argumentando que
a discussão não demanda reexame probatório, mas revaloração de critérios jurídicos; (ii)
presença de dialeticidade recursal e impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada; (iii) violação ao
§2o-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de
art. 157,
prova do liame subjetivo quanto ao emprego de arma de fogo; e (iv) violação ao art. 155
do Código de Processo Penal, por condenação fundada em prova inquisitorial não
submetida ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, que não conheceu do
agravo em recurso especial, deve ser mantida em razão da incidência da Súmula no 7,
(ii)
STJ; e
saber se houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem, conforme exigido
pelo
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência da Súmula no 7, STJ foi corretamente aplicada, pois a pretensão da parte
agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em
sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c656136d-1afc-4306-93c4-a87633932713

5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. A jurisprudência da Corte Especial do STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, não
sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ.
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de segunda apelação para
rediscutir teses já apreciadas e rechaçadas em grau de apelação, sendo destinada a
remediar situações excepcionais de injustiça flagrante ou erro judiciário.
8. A condenação do agravante foi fundamentada em "
"
robusto conjunto probatório
analisado pelo Tribunal de origem, não se baseando exclusivamente em elementos
inquisitoriais, conforme alegado pela defesa.
9. A pretensão de desconstituir a conclusão do Tribunal estadual quanto à suficiência e
validade das provas judiciais demandaria revolvimento fático-probatório, providência
vedada em recurso especial.
10. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula no 7, STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame do conjunto fático-probatório.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de segunda apelação para
rediscutir teses já apreciadas e rechaçadas em grau de apelação.
4. A condenação criminal não pode ser desconstituída em recurso especial com
fundamento em alegação genérica de que se baseou em provas inquisitoriais, quando o
acórdão recorrido expressamente reconhece a existência de robusto conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CP,
art. 932,
art. 253,
§2o-A, I; CPP,
art. 157,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c656136d-1afc-4306-93c4-a87633932713

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016693 - RJ(2025/0298452-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENNE DE AQUINO WANDERMUREM
ADVOGADOS
: PATRICIA CARVALHO FALCÃO - RJ154256
CAROLINA CORDEIRO BEZERRA TRAVEZANI - RJ187387
DANIELLE MUHAMMUD BRANCO - RJ246763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 7, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula no 7, STJ e da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela
Presidência do Tribunal de origem.
2. A parte agravante alegou: (i) inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ, argumentando que
a discussão não demanda reexame probatório, mas revaloração de critérios jurídicos; (ii)
presença de dialeticidade recursal e impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada; (iii) violação ao
§2o-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de
art. 157,
prova do liame subjetivo quanto ao emprego de arma de fogo; e (iv) violação ao art. 155
do Código de Processo Penal, por condenação fundada em prova inquisitorial não
submetida ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, que não conheceu do
agravo em recurso especial, deve ser mantida em razão da incidência da Súmula no 7,
Documento eletrônico VDA54608563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c03cba7f-582a-4798-ba9f-3aae879efc8f

(ii)
STJ; e
saber se houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem, conforme exigido
pelo
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência da Súmula no 7, STJ foi corretamente aplicada, pois a pretensão da parte
agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em
sede de recurso especial.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. A jurisprudência da Corte Especial do STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, não
sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ.
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de segunda apelação para
rediscutir teses já apreciadas e rechaçadas em grau de apelação, sendo destinada a
remediar situações excepcionais de injustiça flagrante ou erro judiciário.
8. A condenação do agravante foi fundamentada em "
"
robusto conjunto probatório
analisado pelo Tribunal de origem, não se baseando exclusivamente em elementos
inquisitoriais, conforme alegado pela defesa.
9. A pretensão de desconstituir a conclusão do Tribunal estadual quanto à suficiência e
validade das provas judiciais demandaria revolvimento fático-probatório, providência
vedada em recurso especial.
10. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula no 7, STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame do conjunto fático-probatório.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA54608563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c03cba7f-582a-4798-ba9f-3aae879efc8f

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de segunda apelação para
rediscutir teses já apreciadas e rechaçadas em grau de apelação.
4. A condenação criminal não pode ser desconstituída em recurso especial com
fundamento em alegação genérica de que se baseou em provas inquisitoriais, quando o
acórdão recorrido expressamente reconhece a existência de robusto conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CP,
art. 932,
art. 253,
§2o-A, I; CPP,
art. 157,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENNE DE AQUINO
WANDERMUREM em face de decisão proferida, às fls. 320-323, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 328-341, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ, sob argumento de que a discussão não
demanda reexame probatório, mas sim revaloração de critérios jurídicos; (ii) presença de
dialeticidade recursal e impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada;
(iii) violação ao
§2o-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de prova do
art. 157,
liame subjetivo quanto ao emprego de arma de fogo; (iv) violação ao
do Código
art. 155
de Processo Penal, ante condenação fundada em prova inquisitorial não submetida ao
contraditório.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA54608563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c03cba7f-582a-4798-ba9f-3aae879efc8f

A decisão agravada assentou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes
para obstar o conhecimento do agravo em recurso especial: (i) a incidência da Súmula no
7, STJ, diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) a ausência
de impugnação adequada e específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal
.
a quo
Conforme expressa previsão contida no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do recurso,
infirmar especificamente todos os fundamentos adotados para negar seguimento ao
recurso especial.
Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência da Corte
Especial deste Tribunal Superior, que firmou o entendimento de que a decisão que não
admite o recurso especial possui dispositivo único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade.
No caso concreto, a parte agravante limitou-se a alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ, sem demonstrar, de forma específica e
particularizada, como seria possível reverter as conclusões do Tribunal estadual sem
incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
(AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
autos"
AREsp n. 2.176.543/SC,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
29/3/2023)

A insurgência recursal volta-se, em essência, à pretensão de rediscutir a
suficiência das provas de autoria, a participação consciente do agravante no delito e a
comunicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo.
O Tribunal de origem, na revisão criminal, consignou expressamente que "
toda argumentação defensiva diz respeito a teses já discutidas por ocasião do
", concluindo pela existência de "
julgamento da sentença e do recurso de apelação
" apto a sustentar a condenação.
robusto conjunto probatório
Documento eletrônico VDA54608563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c03cba7f-582a-4798-ba9f-3aae879efc8f

Reverter tais conclusões demandaria, inexoravelmente, nova incursão
valorativa no contexto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula no 7, STJ: "A
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Não se trata, como alega a defesa, de mera revaloração de critérios jurídicos
abstratos, mas sim de pretensão voltada à reapreciação do conjunto probatório para
alcançar conclusão diversa daquela firmada soberanamente pelas instâncias ordinárias, o
que é inviável em sede de recurso especial.
Quanto à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, o agravante
sustenta ausência de prova de que tivesse conhecimento do porte da arma pelo corréu,
invocando responsabilização objetiva vedada pelo ordenamento jurídico.
Ocorre que o Tribunal estadual, com base nas provas dos autos, concluiu pela
participação do agravante no crime em concurso de pessoas e pela comunicabilidade da
circunstância objetiva do emprego de arma.
Afastar a aplicação da majorante ou reconhecer ausência de anuência do
agravante demandaria, novamente, nova valoração do contexto fático-probatório,
providência inviável nesta sede recursal, conforme já explicitado.
A parte agravante sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente
em elementos inquisitoriais, não confirmados sob o crivo do contraditório judicial.
Contudo, o acórdão recorrido não indica que a condenação tenha se fundado
exclusivamente em provas da fase investigativa. Ao contrário, há expressa referência a
"robusto conjunto probatório" que sustentou o édito condenatório.
Desconstituir a conclusão do Tribunal estadual quanto à suficiência e validade
das provas judiciais também demandaria revolvimento fático-probatório, providência
vedada em recurso especial.
Ademais, a alegação genérica de que a condenação se baseou em provas
inquisitoriais não demonstradas, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade
do acórdão recorrido, que expressamente consignou a existência de prova judicial
robusta.
Não se pode olvidar que a revisão criminal possui natureza jurídica de ação
autônoma de impugnação, destinada a remediar situações excepcionais de injustiça
flagrante ou erro judiciário, e não pode servir como sucedâneo de segunda apelação para
rediscutir teses já apreciadas e rechaçadas em grau de apelação.
O próprio Tribunal de origem consignou que as teses defensivas já haviam
sido pormenorizadamente analisadas pela Primeira Câmara Criminal, não sendo
adequado utilizar a revisão criminal para simplesmente reiterar argumentos já superados.
Documento eletrônico VDA54608563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c03cba7f-582a-4798-ba9f-3aae879efc8f

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54608563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:22
Código de Controle do Documento: c03cba7f-582a-4798-ba9f-3aae879efc8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.016.693 / RJ
Número Registro: 2025/0298452-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00810330920208190001
00856628720248190000
202524701056
810330920208190001
856628720248190000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENNE DE AQUINO WANDERMUREM
ADVOGADOS : PATRICIA CARVALHO FALCÃO - RJ154256
CAROLINA CORDEIRO BEZERRA TRAVEZANI - RJ187387
DANIELLE MUHAMMUD BRANCO - RJ246763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENNE DE AQUINO WANDERMUREM
ADVOGADOS : PATRICIA CARVALHO FALCÃO - RJ154256
CAROLINA CORDEIRO BEZERRA TRAVEZANI - RJ187387
DANIELLE MUHAMMUD BRANCO - RJ246763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54950159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:59
Código de Controle do Documento: 494d8047-225c-4143-b0b1-87832aac4210

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:59
Código de Controle do Documento: 494d8047-225c-4143-b0b1-87832aac4210